Tribunal: STF
Processo: MS 20035
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-18
Data de publicação: 1976-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
DECRETOU DESPEJO.
PRETENDIDA ILEGALIDADE, POR TER OCORRIDO TRANSAÇÃO QUE PREJUDICA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM
ULTERIOR AÇÃO RENOVATORIA.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A WRIT, QUE
IMPUGNA A LEGALIDADE DE DECISÃO DE TURMA.